Tribunal: TJES
Processo: 5029608-18.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029608-18.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RECORRIDO: FAYGA CURTY RIBEIRO CHRISTOFF
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado no autos nº 5029608-18.2022.8.08.0024
Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Recorrida: FAYGA CURTY RIBEIRO CHRISTOFF
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
A REQUERENTE ALEGA QUE NO DIA 30/08/2022, POR VOLTA DAS 10H, TEVE O FORNECIMENTO DE ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA INTERROMPIDO, SEM QUALQUER AVISO PRÉVIO OU JUSTIFICATIVA, UMA VEZ QUE SUSTENTA ESTAR EM DIA COM SUAS OBRIGAÇÕES PERANTE A EMPRESA RÉ, PORÉM EM CONTATO COM A REQUERIDA, FOI INFORMADA A OCORRÊNCIA DE ERRO E QUE A ENERGIA SERIA RESTABELECIDA NO PRAZO DE 4 (QUATRO) HORAS, CONTUDO, A ENERGIA SOMENTE FOI RESTABELECIDA EM 31/08/2022, ÀS 17H. DIANTE DISSO, PLEITEIA DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO A REQUERIDA EM SUMA, SUSTENTA QUE A PARTE AUTORA “não comprovou que a suspensão do fornecimento da energia elétrica ocorreu de forma indevida”, BEM COMO NÃO HÁ DANOS MORAIS A SEREM INDENIZADOS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
ACOLHO
o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e
CONDENO
a EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A a pagar a FAYGA CURTY RIBEIRO CHRISTOFF o valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local.”
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
PRELIMINARMENTE, PUGNA POR CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INTERPOSTO. NO MÉRITO, EM SÍNTESE, ALEGA QUE NÃO REALIZOU NENHUMA SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO PARA A INSTALAÇÃO MENCIONADA NA PEÇA INICIAL. ASSIM, ALMEJA O PROVIMENTO DO RECURSO ORA MANEJADO PARA QUE SEJA INTEGRALMENTE REFORMADA A R. SENTENÇA, JULGANDO-SE, POR CONSEGUINTE, INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE A PRESENTE DEMANDA. SUBSIDIARIAMENTE, PEDE PELA MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO À TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. (6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO.
RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(7). DO MÉRITO.
PRIMEIRAMENTE INSTA DESTACAR QUE SE TRATA DE EVIDENTE RELAÇÃO DE CONSUMO, ONDE SE CONSAGRA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA, OU SEJA O DEVER DE INDENIZAR INDEPENDE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO OU CULPA, BASTANDO APENAS QUE FIQUE CONFIGURADO O NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO. PORTANTO, A PARTE RECORRENTE RESPONDE OBJETIVAMENTE PELOS EVENTOS DECORRENTES DA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, QUE PROVOCAM DANOS A TERCEIROS, CONFORME O ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A LEI Nº 7.783/89 EM SEU ARTIGO 10, I, DEFINE O FORNECIMENTO DE ENERGIA COMO SERVIÇO ESSENCIAL, VEJAMOS: São considerados serviços ou atividades essenciais: i - tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis.

JÁ O ART. 22 DO CDC, AFIRMA QUE OS SERVIÇOS ESSENCIAIS DEVEM SER CONTÍNUOS E, CASO ESSA OBRIGAÇÃO SEJA DESCUMPRIDA, A PESSOA JURÍDICA DEVERÁ CUMPRÍ-LA E REPARAR OS DANOS CAUSADOS. POR CONTA DA ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO, O CORTE ILEGÍTIMO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFIGURA DANO MORAL
IN RE IPSA
, O QUAL DISPENSA A COMPROVAÇÃO DE SUA EFETIVAÇÃO, IMPONDO À CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO O DEVER DE REPARAÇÃO MORAL EM FACE DO CONSUMIDOR. POIS BEM. TRATA-SE, NA ORIGEM, DE AÇÃO INDENIZATÓRIA QUE BUSCA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DA SUSPENSÃO/CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DE QUE É TITULAR A PARTE AUTORA, ORA RECORRIDA. A AUTORA REPUTA SER ILEGAL O CORTE DO SERVIÇO PÚBLICO, PORQUANTO, NO MOMENTO DA SUSPENSÃO, NÃO HAVIA FATURAS EM ATRASO. O JUÍZO PRIMEVO ENTENDEU QUE O CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA OBJETO DA LIDE FOI INDEVIDO, MORMENTE PELA AUSÊNCIA PROBATÓRIA FACE ÀS IMPUTAÇÕES APRESENTADAS PELA REQUERENTE, CONDENANDO A REQUERIDA, ORA RECORRENTE, AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NO IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). AO ANALISAR A PEÇA RECURSAL, NOTO, SEM MAIORES DIFICULDADES, QUE OS ARGUMENTOS ALI LANÇADOS SÃO INSUFICIENTES PARA CONTRAPOR OS TERMOS DA R. SENTENÇA VERGASTADA. EXPLICO. DA SIMPLES ANÁLISE DOS DOCUMENTOS COLACIONADOS AOS AUTOS RESTA COMPROVADO QUE, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA (ID. 7111853 - Pág. 2), A PARTE AUTORA ENCONTRAVA-SE ADIMPLENTE COM TODAS AS SUAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. NA HIPÓTESE, AINDA QUE A CONCESSIONÁRIA RÉ NEGUE QUE NÃO FOI ELA QUEM PROCEDEU COM O CORTE DO SERVIÇO, POR MEIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, AQUELA POR OSTENTAR SUPERIORIDADE TÉCNICA E INFORMACIONAL EM RELAÇÃO AO CONSUMIDOR DEVERIA APRESENTAR A PROVA DA ALEGAÇÃO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS NO PADRÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, VISTO QUE A AUTORA NÃO POSSUI CONDIÇÕES TÉCNICAS PARA TANTO, CONTUDO, NÃO O FEZ, DESCUMPRINDO COM O ÔNUS QUE LHE INCUMBIA (
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC
). E POR ISSO É QUE ENTENDO COMO ILEGAL A INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE UM SERVIÇO ESSENCIAL E DÁ ENSEJO, COMO RECONHECIDO PELA MAGISTRADA, À REPARAÇÃO DE DANOS. RAZÃO PELA QUAL DE RIGOR A MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA QUE RECONHECEU A IRREGULARIDADE DO CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ANTE A AUSÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA APTA A CAUSAR TAL DESFECHO. ADEMAIS, INSTA AINDA CONSIGNAR QUE,
A BEM DA VERDADE, A CONTESTAÇÃO NÃO ENFRENTOU OS TEMAS QUE INTEGRAM A CAUSA DE PEDIR ESPECÍFICA, DE MODO QUE, SÃO CONSIDERADAS VERDADEIRAS AS SEGUINTES ALEGAÇÕES:
A RECORRIDA ESTAVA EM DIA COM SUAS OBRIGAÇÕES, REFERENTE À UNIDADE COM CÓDIGO DE LIGAÇÃO Nº 1464107. O CORTE DE ENERGIA REALIZADO EM 30/08/2022 ÀS 10H FORA INDEVIDO, BEM COMO O RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO OCORREU SOMENTE NO DIA 31/08/2022 ÀS 17H.
É O QUE DEMONSTRAM OS DOCUMENTOS QUE VIERAM COM A INICIAL E SOBRE ESSES PONTOS NADA FOI DITO.
COM EFEITO, A RECORRENTE/RÉ NÃO DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DA INADIMPLÊNCIA, DE MODO QUE, PARA AQUELE RELÓGIO MEDIDOR, NÃO HAVIA CONTA EM ABERTO. EM QUE PESEM OS ARGUMENTOS DA PARTE RECORRENTE, APRESENTOU EM SUA PEÇA RECURSAL SOMENTE ALEGAÇÕES GENÉRICAS, MAS NADA ALEGOU SOBRE OS FATOS DESTACADAS EM SENTENÇA. NESTA SENDA, É CERTO QUE A RELIGAÇÃO OCORREU EM PRAZO MUITO SUPERIOR A QUATRO HORAS. TRATANDO-SE DE SUSPENSÃO INDEVIDA, NOS TERMOS DO ART. 361 DA RESOLUÇÃO ANEEL 1.000/2021, A RELIGAÇÃO DEVERIA TER OCORRIDO EM ATÉ 04 (QUATRO) HORAS, CONFORME ART. 362, INCISO I, DA REFERIDA RESOLUÇÃO, PRAZO QUE EVIDENTEMENTE NÃO FOI OBSERVADO PELA RECORRENTE. PORTANTO,
PATENTE A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REQUERIDA, QUE EFETUOU CORTE DE ENERGIA SEM QUE HOUVESSE INADIMPLÊNCIA DA CONSUMIDORA, REALIZANDO A SUSPENSÃO INDEVIDA, O QUE NÃO É PERMITIDO PELA ANEEL, E DEIXOU DE RESTABELECER OS SERVIÇOS DENTRO DO PRAZO DE QUATRO HORAS.
EVIDENTE O DANO MORAL SUPORTADO PELA AUTORA/RECORRIDA QUE, TEVE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, BEM ESSENCIAL, NA MEDIDA EM QUE ELE NÃO SE ENCONTRAVA EM DÉBITO COM SUAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. NESTA TOADA, CONSIDERANDO O ATO ILÍCITO PRATICADO CONTRA A CONSUMIDORA, ENTENDO COMO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL O VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS),
PORQUANTO, ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.
QUANTUM
MANTIDO, EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA REPRIMENDA. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE.
DANOS MORAIS DEVIDOS
.
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,
OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)